Tribunal: TJMT
Processo: 1016418-76.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016418-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS FRANCISCO QUESADA - CPF: 881.357.059-72 (ADVOGADO), ADEMILSON FERNANDES DE SOUZA - CPF: 977.945.461-68 (AGRAVANTE), SABINO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 293.046.281-72 (AGRAVADO), JOSE GENILSON BRAYNER - CPF: 568.471.491-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE RECONHECEU A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – DETERMINADO RETORNO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM SEARA DE RECURSO ESPECIAL –
ART. 927, III, DO CPC – CITAÇÃO REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO (WHATSAPP) – TEMPESTIVIDADE RECURSAL RECONHECIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – ART. 99, § 2º, DO CPC –
DECISÃO REFORMADA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO
.

Tratando-se de citação realizada por meio eletrônico (Whatsapp), a contagem do prazo recursal deve seguir o art. 231, IX, do CPC.

Nos termos do art. 231, IX, do Código de Processo Civil, o prazo para interposição de recurso em citação realizada por meio eletrônico começa a fluir no quinto dia útil subsequente à confirmação da citação realizada no dia 21/05/2024. Considerando que o dia 26/05/2024 (domingo) não é útil, o prazo iniciou-se em 27/05/2024 (segunda-feira), sendo excluídos da contagem os dias 30 e 31 de maio de 2024 (pontos facultativos previstos no calendário forense), resultando no reconhecimento da tempestividade do recurso interposto em 18/06/2024.

O recorrente não apresentou comprovação cabal de sua hipossuficiência econômica, conforme exigido no art. 99, § 2º, do CPC, apesar de devidamente intimado para fazê-lo. A ausência de comprovação implica no indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Determinada a intimação do recorrente, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove o recolhimento das custas de preparo, sob pena de não conhecimento do recurso.

Juízo de retratação positivo. Reformado o v. acórdão anteriormente proferido, para reconhecer a tempestividade do recurso, indeferir o pedido de gratuidade da justiça e determinar a regularização do preparo recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1016418-76.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

ADEMILSON FERNANDES DE SOUZA

AGRAVADO:

SABINO FERREIRA DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADEMILSON FERNANDES DE SOUZA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, Juíza de Direito Substituta
Michele Cristina Ribeiro de Oliveira
, a qual, nos autos da Ação de Interdito Possessório com pedido de liminar processo número 1000297-27.2024.8.11.0079, deferiu liminar de manutenção de posse contra o requerido, ora agravante.

Aduz, em suma, a incorreção da decisão recorrida, porque não preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC e porque não realizada audiência de justificação prévia, o que defende ser premente no caso.

Defende estarem presentes os requisitos necessários para que seja deferida liminar recursal revogando os efeitos da decisão recorrida.

No mérito do recurso, pugna pela revogação da liminar possessória.

No Id. 222806292 consta decisão monocrática desta Relatora em que o recurso não foi conhecido em razão de intempestividade.

No Id. 227246198 consta agravo interno da parte recorrente contra a decisão monocrática, com as respectivas contrarrazões no Id. 231909678.

No acórdão Id. 235405238 foi desprovido o agravo interno interposto, mantendo-se o reconhecimento da intempestividade do recurso.

O recorrente interpôs recurso especial na peça Id. 241452182, sobrevindo determinação da Vice-Presidente para comprovação da gratuidade de justiça (Id. 241871666) e, após oferecimento das contrarrazões ao especial (Id. 1016418), seguindo-se da certificação do decurso de prazo do recorrente (Id. 248268189), a decisão de Id. 251256180, que determinou o retorno dos autos à Câmara julgadora para possível retratação face o julgamento pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, do REsp nº. 1.632.777-SP (Tema 379/STJ), em que restou fixada a seguinte tese:
“Nos casos de intimação/citação realizadas por Correio, Oficial de Justiça, ou por Carta de Ordem, Precatória ou Rogatória, o prazo recursal inicia-se com a juntada aos autos do aviso de recebimento, do mandado cumprido, ou da juntada da carta”.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
REJEITO
o pedido de sustentação oral vindicado na peça Id. 263031264, porque incabível à espécie recursal em análise, nos termos do CPC e do RITJMT.

Conforme relatado, trata-se de remessa dos autos à Câmara julgadora para possível retratação do acórdão recorrido face o julgamento pelo STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, do REsp nº. 1.632.777-SP (Tema 379/STJ), em que restou fixada a seguinte tese:
“Nos casos de intimação/citação realizadas por Correio, Oficial de Justiça, ou por Carta de Ordem, Precatória ou Rogatória, o prazo recursal inicia-se com a juntada aos autos do aviso de recebimento, do mandado cumprido, ou da juntada da carta”.

Pois bem.

A despeito do prisma jurídico ditado pelo precedente acima referido, o qual é de observância obrigatória (art. 927, III, do CPC), infere-se que é caso de retratação do acórdão, reconhecendo-se a tempestividade do recurso, mas por outro fundamento.

É que a citação foi realizada por meio eletrônico, via aplicativo
whatsapp
, conforme se depreende dos
prints
extraídos do celular da Oficial de Justiça que realizou o ato citatório (Id. 157073384 do processo de origem número 1000297-27.2024.8.11.0079), conforme, aliás, consta expresso na certidão de diligência do Meirinho no Id. 157071220 do processo de origem, a qual transcrevo literalmente:

“
Processo n. 1000297-27.2024.8.11.0079

SABINO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 293.046.281-72 (AUTOR(A))

ADEMILSON FERNANDES DE SOUZA - CPF: 977.945.461-68 (REU)

CERTIDÃO

Certifico que, em cumprimento ao mandado extraído dos autos mencionados, e seguindo a regulamentação da PORTARIA CONJUNTA N. 412 PRES/VICE/CCJ bem como do Art. 42-A e seguintes da CNGC Judicial, após as formalidades legais em 21/05/2024, às 08h53,
CITEI E INTIMEI POR MEIO ELETRÔNICO

Ademilson Fernandes de Souza
, o qual, após tomar ciência do inteiro teor do mandado e das peças processuais que o acompanham, aceitou a cópia que ofereci, sinalizando o seu ciente. WHATSAPP DA CITAÇÃO: 066 98458-7724 (print em anexo). Também entrei em contato via áudio para melhor explicar o teor do mandado.

Whatsapp:
066 98458-7724.

Dou fé.

Ribeirão Cascalheira - MT, 21 de maio de 2024.

Werner Solle

Oficial de Justiça e Avaliador

Matrícula n. 32355”

Nestes termos, tratando-se expressamente de
citação realizada por meio eletrônico
, com expressa confirmação de forma pessoal em 21/05/2024,
o prazo começa a correr a partir do quinto dia útil seguinte a esta confirmação, conforme expressamente determina a vigente redação do art. 231, IX, do CPC (incluído pela Lei nº. 14.195/2021)
, ou seja, dia 26/05/2024.

Contudo, o referido dia 26 de maio de 2024 recaiu em um domingo, dia não útil, de modo que o prazo começou a correr mesmo no dia seguinte, dia 27/05/2024, uma segunda-feira.

Além disso, também interfere na contagem de prazo o fato de que os dias 30 e 31 de maio de 2024, respectivamente, quinta e sexta-feira, foram expressamente listados no calendário forense 2024 do TJMT como pontos facultativos, conforme Portaria TJMT/PRES nº. 1602/2023 de 17 de novembro de 2023, o que foi suscitado no agravo interno Id. 227246198 e, de fato, não foi considerado no voto condutor do julgado.

Destarte, contando apenas dias úteis a partir do dia 27 de maio de 2024, excluídos os dias 30 e 31 de maio de 2024 pela razão anteriormente exposta, tem-se que o décimo quinto dia útil é o dia
18/06/2024
, precisamente o dia da interposição do recurso, de modo que
tempestivo
.

No mais, superado este entrave de admissibilidade, observa-se dos andamentos do recurso que houve o anterior despacho no Id. 241871666, de 25/09/2024, para que o recorrente comprovasse, “
de forma cabal, a sua hipossuficiência
, no prazo de 05 (cinco) dias,
sob pena de indeferimento do pleito
, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil”
(sic).

Contudo, verifica-se que mesmo devidamente intimado, o recorrente Ademilson Fernandes de Souza nada manifestou no prazo que lhe foi concedido, conforme certidão Id. 252671153, o que impõe o indeferimento da benesse vindicada, porquanto não comprovado documentalmente que o recorrente faz
jus
à benesse em questão.

Ademais, verifica-se que o pedido de gratuidade de justiça vindicado na origem não foi objeto de deliberação e decisão em sentido positivo, de modo que impositivo o recolhimento do preparo para fins de processamento do recurso.

Destarte, ante a ausência de comprovação, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e a intimação do recorrente Ademilson, via de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, comprove nos autos o recolhimento das custas de preparo para regular processamento do recurso.

Ante o exposto,
o pronunciamento é pelo
JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO
para reformar o v. acórdão de Id. 235405238 e: 1) reconhecer a tempestividade recursal; 2) indeferir o pedido de gratuidade de justiça; e 3) determinar
a intimação do recorrente Ademilson, via de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, comprove nos autos o recolhimento das custas de preparo para regular processamento do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025